Tribunal: STF
Processo: RE 70717
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-24
Data de publicação: 1972-05-24

Ementa:
- Desapropriação.
Não está em causa a Lei de julho de 1971, sobre correção monetária e que o Supremo Tribunal julgou constitucional, pois, aqui, a ação de desapropriação foi proposta em 1967, muito depois, portanto, da lei de 1965, que reconheceu legítima a correção monetária.
Embargos do Estado não conhecidos.